Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-95.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704678-95.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDERSON GOMES BORGES, ALLAN VAGNER DOURADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO D E S P A C H O Considerando a manifestação do Ministério Público, que atua em primeiro grau de jurisdição, de ID 54715116, e com finalidade de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o Assistente da Acusação para apresentar contrarrazões (Art. 600, §1o, CPP). Após, dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora